Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-03.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-03.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ - CPF: 883.391.302-34 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELADO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE BAIDEK - CPF: 746.057.552-68 (ADVOGADO), FERNANDA FIGUEIRO RIBEIRO - CPF: 013.851.662-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – ARGUMENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO CONSUMIDOR – INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, somando-se às suas argumentações contraditórias, deve ser considerado exercício legal de direito à inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS de no 1002593-03.2019.8.11.0045, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca Cível de Lucas do Rio Verde, movida em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A. - CELPA,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID no 41807591, julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pela empresa apelada quando esta incluiu o nome da apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a restrição é legítima por conta da inadimplência dos serviços contratados pelo consumidor. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID no 41807595, alega que houve ato ilícito por parte da empresa litigante, que agiu de forma negligente e com dolo ao incluir o seu nome nos órgãos de restrição de crédito. Sustenta que não autorizou a contratação do serviço e que as provas consideradas pelo Juízo
a quo
de forma parcial se tratam de provas produzidas de forma unilateral. Defende que é absurdo considerar que o fato da CTPS da apelante ter sido emitida na cidade em que a suposta fraude foi praticada (Ananideua - PA), reforça o entendimento de que não houve fraude, uma vez que a recorrente alega em sua inicial que nunca residiu em tal cidade. Aduz e que sofreu abalo psíquico com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, para condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente e excluir as dívidas existentes no seu nome.

Em sua contrarrazões de ID no 41807598 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais na qual a recorrente alega que o seu nome foi incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de fraude praticada por terceiros de má-fé junto à empresa recorrida ou por esta mesma.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a apelada comprova que a apelante contratou com ela serviços, por meio dos documentos colacionados na contestação e especialmente em razão das argumentações contraditórias da recorrente, como bem salientado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Juntamente com sua contestacao, a Reclamada apresenta telas de seu sistema interno com registros e informacoes, comprovando a relacao juridica existente entre as partes.

(...)

Embora a autora tenha apresentado impugnacao a contestacao, a autora sequer se manifestou quanto as provas apresentadas pela requerida, limitando-se a aduzir a inexistencia da prova da contratacao do servico, bem como que jamais residiu na cidade de Ananindeua/PA, onde teria sido prestado o servico.

Entretanto, diversamente daquilo que alega a requerente na impugnacao a contestacao, o documento acostado ao Id. 20513944, qual seja a CTPS da autora, foi emitida em 16 de agosto de 2017, na cidade de Ananindeua/PA, o que demonstra a veracidade das alegacoes da requerida, quanto a devida contratacao do servico.

Outrossim, a propria autora, em sua inicial, afirma, de forma contraditoria:

Certo e que ate o presente momento, o requerente permanece com seu nome registrado no cadastro do SERASA, por conta de um debito que desconhece a origem, e precisa que seja retirado para continuar sua vida.

A empresa requerida atualmente esta agindo com manifesta negligencia e evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o nome do requerente mais de cinco dias apos o pagamento no cadastro dos servicos de protecao ao credito. (Id 20513838, pg. 03).

Portanto, verifica-se que a propria autora se perde em sua argumentacao, ora afirmando que jamais contratou o servico, ora afirmando que efetuou o pagamento, ora relatando que jamais residiu na cidade em que, incrivelmente, procedeu a emissao de sua carteira de trabalho.”

Da mesma forma, a apelante, devedora, não comprova o pagamento de tais serviços, o que possibilita, obviamente, ao credor,
in casu,
a apelada, incluir o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrente, com a inclusão, tal atitude das recorridas não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020